Tribunal: TJPA
Processo: 0911941-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911941-22.2023.8.14.0301

APELANTE: PAULO CEZAR GRANDIDIER ALBIM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
Direito constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Agravo Interno em Apelação cível. Reintegração em cargo público. Aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social. Concessão em período anterior a entrada em vigor da EC nº 103/2019. Exoneração automática do emprego público.

Impossibilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
PAULO CEZAR GRANDIDIER ALBIM
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, garantindo
a desconstituição
do ato de demissão em razão de aspectos etários, reintegrando-o ao emprego público anteriormente ocupado
.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se que a concessão de aposentadoria do agravado pelo
Regime Geral de Previdência Social (
INSS) ocorreu na data
30/08/2019
, ou seja, quando ainda não vigorava a Emenda Constitucional 103/2019,
que se deu a partir de 12/11/2019.

4. Conquistado, pelo agravado, o direito à aposentadoria antes da mudança normativa no comando constitucional decorrente da EC nº 103/19, não poderia ser demitido/desligado com fundamento na nova emenda, pois configurou-se o direito adquirido a tal benefício, com a implementação dos requisitos legais vigentes à época da concessão.

5.
Por seu turno,
não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista
. Precedente do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Arts. 3º, §2º e 6º da Emenda Constitucional 103/2019
.

Jurisprudência relevante citada:

STF -
ADI 1.721/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2007; STF - AgR ARE: 1049570 MG - MINAS GERAIS 0001362-85.2014.5.03.0180, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020; STF - RE: 1346750 AL 0000444-18.2016.5.19.0002, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 abril de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0911941-22.2023.8.14.0301) interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível que movida por
PAULO CEZAR GRANDIDIER ALBIM
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...)
Destarte, o Autor já havia conquistado direito à aposentadoria antes da mudança normativa no comando constitucional decorrente da EC nº 103/19, pelo que não poderia ser demitido/desligado com fundamento na novel emenda.

Assim, o desfazimento da situação consolidada violaria manifestamente o direito adquirido pelo Apelante, além de configurar descrédito à proteção legítima da confiança depositada pelo cidadão sobre a estabilidade do ordenamento jurídico, representando, pois, risco à própria segurança jurídica.

À vista disto, o Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO CEZAR GRANDIDIER ALBIM deve ser provido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
desconstituir o ato de demissão Do Apelante em razão de aspectos etários, reintegrando-o ao emprego público anteriormente ocupado, bem como condeno o Apelado a pagar ao recorrente o valor referente aos vencimentos dos meses em que esteve afastado, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno o apelado nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º e seus incisos do NCPC.

Tudo nos termos da fundamentação
.

(...).

Em razões recursais (Id. 25602671),
a Agravante sustenta que

a EC n. 103/2029 tratou de dois institutos diferentes, quais sejam: aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária de empregados públicos e que, no caso dos autos, o agravado não está questionando o desligamento decorrente de aposentadoria voluntária, mas sim, decorrente da aposentadoria compulsória, cuja previsão constitucional é o art. 201, § 16.

Argui que a aposentadoria compulsória aplicada ao agravado não foi fundamentada em decisão interna do agravante, mas sim decisão fundamentada em preceitos constitucionais (EC n. 103/2019), o que deixa claro ter havido uma má interpretação da matéria trazida à discussão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 25685381).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento à Apelação interposta por PAULO CEZAR GRANDIDIER ALBIM, garantindo
a desconstituição
do ato de demissão em razão de aspectos etários, reintegrando-o ao emprego público anteriormente ocupado
.

Inicialmente, destaca-se que, conforme dispõe a decisão recorrida, o
autor é empregado público que iniciou o seu contrato de trabalho perante o Banco Agravante na data de 19/11/2004, na função de Técnico de Nível Superior “Engenheiro”, e que, mesmo após ter recebido carta de aposentadoria voluntária na data de 30/08/2019, continuou a exercer atividade laboral.

Somado a isso, faz-se mister transcrever o disposto no art. 3º, § 2º e 6º da Emenda Constitucional 103/2019:

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

(...)

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional".

Nestes termos, denota-se dos autos que a concessão de aposentadoria do recorrido pelo
Regime Geral de Previdência Social (
INSS) ocorreu na data
30/08/2019
, conforme carta de concessão de Id. 22903312, ou seja, quando ainda não vigorava a Emenda Constitucional 103/2019,
que se deu a partir de 12/11/2019.

Destarte, o agravado já havia conquistado direito à aposentadoria antes da mudança normativa no comando constitucional decorrente da EC nº 103/19, pelo que não poderia ser demitido/desligado com fundamento na nova emenda.

Neste sentido é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA, EM RAZÃO E APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO INSS COM VENCIMENTOS DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019
. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA E PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800118-40.2022.8.14.0087 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023) (grifei)

À vista disto, não há fundamento jurídico para o desligamento efetuado, pois não deve ser aplicada a mencionada emenda no caso em comento, haja vista que ainda não vigente à época da carta de concessão da aposentadoria.

Além disto, em outro julgado (ADIN nº 1.721), o Supremo Tribunal Federal demonstrou a independência entre o vínculo previdenciário mantido pelo trabalhador (público ou privado) com o INSS e o direito à continuidade do vínculo laboral com o empregador (público ou privado), senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596- 14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97 (ADI 1.721/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2007).

Nesse contexto, o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.

Igualmente, um ato infralegal não pode sobrepujar a regra de segurança jurídica consubstanciada no princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual dispôs que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Por sua vez, quanto a alegação de que o caso se trata de aposentadoria compulsória, com regulamentação no art. 201, §16, a decisão agravada deixou claramente estabelecido que, em consonância ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE n. 1049570/MG, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista, sendo este o caso da parte agravada. Segue a ementa do julgado:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1049570 MG - MINAS GERAIS 0001362-85.2014.5.03.0180, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020)

No mesmo sentido:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1346750 AL 0000444-18.2016.5.19.0002, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025